Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RÉU REVEL. EXCLUSÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO REPRESENTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu regularmente citado, mas que não apresenta contestação, enseja a aplicação dos efeitos processuais da revelia, conforme previsto no art. 346 do Código de Processo Civil, e não a imposição de representação à Defensoria Pública.
2. Não cabe à Defensoria Pública, no exercício no múnus público de Curadoria Especial, o patrocínio de todo e qualquer réu revel, mas tão somente do réu revel citado por edital ou por hora certa, enquanto não constituído advogado.
3. A revelia dos devedores não enseja a decretação de nulidade dos atos do cumprimento de sentença, mas apenas a publicação dos atos decisórios no órgão oficial, nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil.
4. Recurso parcialmente provido.